Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação por 3 meses, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1o, II e § 2o, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, consistentes em embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas quanto à embriaguez, e, subsidiariamente, a redução da pena em razão da confissão e do ressarcimento dos danos, bem como a aplicação de medidas alternativas à prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de dirigir sem habilitação são incontroversas, estando comprovadas por confissão do réu e pelos documentos constantes nos autos.
4. A prática do crime de embriaguez ao volante restou comprovada por meio do termo de constatação de embriaguez, relatórios policiais e provas orais colhidas em juízo, que evidenciaram sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora do réu, sendo desnecessária a realização do teste do etilômetro.
5. O crime previsto no art. 306 do CTB é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigida a demonstração de efetiva exposição a risco concreto para sua configuração.
6. A jurisprudência admite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova além do teste etílico, como o termo de constatação e prova testemunhal, especialmente quando submetidos ao contraditório e à ampla defesa.
7. A sentença reconheceu expressamente a confissão espontânea e o ressarcimento dos danos à vítima, utilizando-os para reduzir a pena, de forma adequada e proporcional.
8. A negativa de substituição da pena por restritivas de direitos e, suspensão condicional do processo, foi justificada pela reincidência e maus antecedentes do réu, bem como pela fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
9. A fixação da pena acessória de suspensão do direito de obter habilitação pelo prazo de três meses mostrou-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.